Tribunal: TJMT
Processo: 1006896-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006896-25.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KARINE GUINZELLI - CPF: 095.812.209-17 (ADVOGADO), IVETE CASANOVA BEVILAQUA - CPF: 674.809.189-68 (EMBARGANTE), MARLENE CASANOVA BEVILAQUA - CPF: 016.015.569-00 (EMBARGANTE), IDAIR CASANOVA - CPF: 494.844.949-00 (EMBARGANTE), ELIZETE JOVANI CASANOVA FAVARETTO - CPF: 970.461.161-72 (EMBARGANTE), CLAUDICIR CASANOVA - CPF: 657.023.019-00 (EMBARGANTE), JAIR CASANOVA - CPF: 251.184.049-91 (EMBARGANTE), IRENE CASANOVA CASARIN - CPF: 949.890.601-72 (EMBARGANTE), GORETE MARIA CASANOVA FIORI - CPF: 737.417.799-20 (EMBARGANTE), EUCLIDES NARDINO - CPF: 138.139.439-68 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE CELESTINO CASANOVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AFASTADA – PENHORA SOBRE O IMOVÉL – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO
– DECISÃO MANTIDA
- OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS
.

Os embargos de declaração não se configuram medida processual adequada para o reexame das teses deduzidas em anterior recurso, sendo cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão recorrido, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RED NO RAI
(202) 1006896-25.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
IVETE CASANOVA BEVILAQUA e outros (7)

EMBARGADO:
EUCLIDES NARDINO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo opostos por IVETE CASANOVA BEVILAQUA e outros (7)
de
acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto contra EUCLIDES NARDINO, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AFASTADA – PENHORA SOBRE O IMOVÉL – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Se o Exequente não encontra bens em nome do Devedor hábeis à satisfação de seu crédito, não há como considerá-lo negligente ou omisso. Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente.

Nos termos do artigo 1.
722 do Código Civil, extingue-se, igualmente, o bem de família com a morte de ambos os cônjuges.

Assim,
o falecimento dos executados não obsta a penhora direta do patrimônio do de cujus, especialmente se ainda não houver sido realizada a partilha. Precedentes”.

Ratifica os termos do recurso e diz que art. 921, § 4o do CPC prevê que o início da prescrição se dá na ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou bens penhoráveis.

Diz que o acordão é omisso e na contramão do tema 568 do STJ.

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões (Id 225525668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo opostos por IVETE CASANOVA BEVILAQUA e outros (7)
de
acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto contra EUCLIDES NARDINO, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AFASTADA – PENHORA SOBRE O IMOVÉL – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Se o Exequente não encontra bens em nome do Devedor hábeis à satisfação de seu crédito, não há como considerá-lo negligente ou omisso. Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente.

Nos termos do artigo 1.
722 do Código Civil, extingue-se, igualmente, o bem de família com a morte de ambos os cônjuges.

Assim,
o falecimento dos executados não obsta a penhora direta do patrimônio do de cujus, especialmente se ainda não houver sido realizada a partilha. Precedentes”.

Diferente do que alega a embargante, o acordão embargado não se ressente dos vícios do art. 1.022, do CPC.

Assim se diz por que o voto expressamente consignou que
não houve inércia do exequente, máxime se o único bem foi penhorado, posteriormente, reconhecida a impenhorabilidade da aludida penhora, cujo ônus, ao final, foi afastado com o falecimento dos devedores.
De modo que
o acervo patrimonial dos falecidos acha-se sujeito a expropriação
onde
o credor, por corolário lógico, deve ocorrer a habilitação do credor.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do acórdão embargado:

“(...)

É sabido que um dos requisitos para que ocorra a prescrição intercorrente é a inércia do Credor/Exequente, contudo, não há falar em inércia do Exequente quando ocorrer a suspensão da execução por falta de bens penhoráveis dos Executados, como é o caso, máxime se o único bem foi penhorado e, posteriormente, reconhecida a impenhorabilidade da aludida penhora.

Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda, o que não ocorreu.

Se o Exequente não encontra bens em nome do Devedor hábeis à satisfação de seu crédito, não há como considerá-lo negligente ou omisso. Desse modo, conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso, porquanto não houve inércia por desídia do Exequente, porque desde o ajuizamento da execução, o credor se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados pelo juiz.

Tal conclusão está em conformidade com a jurisprudência consagrada no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" (REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018). (...)

De saída, com relação à alegação de nulidade da penhora efetivada sobre o imóvel matriculado sob o n. 26.292, do CRI de Sorriso- MT, sem razão os executados.

Com efeito, prescreve o artigo 1.722 do Código Civil:

“Extingue-se, igualmente, o bem de família com a morte de ambos os cônjuges e a maioridade dos filhos, desde que não sujeitos a curatela”.

Desse modo, com o falecimento do devedor e de sua esposa, o acervo patrimonial dos falecidos acha-se sujeitos aos atos executórios, onde o credor, por corolário lógico, deve se habilitar.

Além disso, não há provas de que o imóvel serve de residência a uma das herdeiras, Sra. Gorete, notadamente porque o endereço citado em sua petição, bem assim na procuração e na certidão diverge do endereço do imóvel penhorado.

Não fosse suficiente, de relevo notar que a decisão consignou que “não há falar em prosseguimento dos atos expropriatórios, diante da bens em nome do falecido, necessária a abertura de inventário, no qual deverão ocorrer as habilitações dos credores do falecido.

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo
.

É como voto”.

É sabido que os embargos de declaração - como recurso de fundamentação vinculada que é - tem por fim a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado, quando tais vícios estejam aptos a comprometer a verdade e os fatos postos nos autos.

Assim, vê-se que o acordão embargado não padece do vício da omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Afasta-se, portanto, a alegada ofensa ao art. 1.022, do CPC.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
MERO INCONFORMISMO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material,
não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.

2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.

3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "os segundos embargos de declaração devem limitar-se a apontar os vícios porventura constatados no acórdão que julgou os primeiros embargos, sendo inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos delineados no aresto anteriormente impugnado" (EDcl nos EDcl no AgRg na AR n. 3.817/MG, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 23/4/2008, DJe de 12/5/2008). Nesse sentido: EDcl nos EDcl nos EAg n. 884.487/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/12/2017, DJe de 20/2/2018.

4. A reiteração de alegações já expressamente enfrentadas demonstra o caráter protelatório desses segundos embargos de declaração, a ensejar a imposição de multa ao embargante, fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.534.942/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS RECURSAIS. RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DE ORIGEM. INADMISSÃO. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ERESP No 1.424.404/SP
REDISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. REJEIÇÃO.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.990.124/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL DE CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. ART. 1.002 DO CPC/2015. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ERESP 1.424.404/SP E ERESP 1.738.541/RJ. INDENIZAÇÃO. CADÁVER ENCONTRADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno.

III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.

IV. Embargos de Declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.992.382/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Assim, não se verifica no
decisum
ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material mesmo que para fins de prequestionamento.

Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo, precipuamente, à correção de vícios formais, dos quais decorra o aprimoramento da decisão e não a rediscussão da matéria.

A respeito, nossa e. Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – OPOSIÇÃO PELOS ADQUIRENTES DOS ADJUDICANTES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MASSA FALIDA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRADIÇÃO – ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ARESTO CITADO NO PARECER DA PGJ E O ENTENDIMENTO DA CÂMARA JULGADORA SOBRE A LEGITIMIDADE PASSIVA NOS EMBARGOS DE TERCEIRO – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.022 DO CPC - - ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA MASSA FALIDA NÃO PROVIDOS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – EXECUÇÃO PROPOSTA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – MASSA FALIDA DETENTORA DE HIPOTECA EM PRIMEIRO GRAU – FALÊNCIA DECRETADA ANTES DA EXPROPRIAÇÃO – VENDA ANTERIOR DIRETAMENTE PELA EXECUTADA – EXPROPRIAÇÃO JUDICIAL SEM A PARTICIPAÇÃO DA CREDORA HIPOTECÁRIA E DO ADQUIRENTE NO PROCESSO DE EXECUÇÃO – COISA JULGADA – EFEITOS SUBJETIVOS QUE NÃO LHES ATINGEM – INEFICÁCIA RECONHECIDA PELO JUÍZO FALIMENTAR – ATO PROCESSUAL AFETO AO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INEFICÁCIA EVIDENCIADA – DECISUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO – NÃO PRONUNCIAMENTO SOBRE OS REQUISITOS DO ARTIGO 678 DO CPC, AUSÊNCIA DA VIS ATRACTIVA, ENCERRAMENTO DA FALÊNCIA ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO E RETORNO DO FEITO PARA A COMARCA EM QUE FOI INSTAURADO, PROPRIEDADE ADMITIDA ANTERIORMENTE - TRÂNSITO EM JULGADO – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E COISA JULGADA MATERIAL – OMISSÕES NÃO VERIFICADAS – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ADJUDICAÇÃO PELA MASSA FALIDA - PREMISSA EQUIVOCADA DO ARESTO -
ERRO MATERIAL NÃO CONSTATADO – INTENÇÃO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS OPOSTOS PELOS AGRAVANTES NÃO PROVIDOS
.

A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a interna, isto é, existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir algum dos vícios descritos no artigo 1.022 do CPC, e não à rediscussão de matéria já decidida.

A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito
(art. 1025 do CPC)”. (N.U 1010531-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022) (g.n)

Ainda:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEL. CÔNJUGE. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. MENOR ONEROSIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 E 356/STF E 211/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA N. 284/STF. NÃO PROVIMENTO. 1. Não é omisso o acórdão que examina todas as questões que lhe foram propostas, embora em sentido contrário ao pretendido pela parte. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.885.937/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Desse modo, a irresignação quanto à decisão, ou se está contraria as pretensões dos embargantes, é matéria que foge à análise pela via eleita, inclusive porque ausentes elementos capazes de modificar o r. acórdão atacado.

Em face do exposto,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024